Tribunal: TJBA
Processo: 0547513-98.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0547513-98.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: GAFISA S/A. e outros Advogado(s): THIAGO MAHFUZ VEZZI, LEONARDO MENDES CRUZ APELADO: RICARDO SIMAS RAMOS e outros Advogado(s):SILENE NUNES DA SILVA COSTA ACORDÃO DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL COMERCIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO EXPRESSIVO. FRUSTRAÇÃO DA FINALIDADE DO CONTRATO. INDENIZAÇÃO BEM SOPESADA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra a decisão que manteve a condenação da Ré/Apelante, ora Agravante, ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de atraso de mais de dois anos na entrega de imóvel comercial adquirido pelo Autor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o atraso superior a dois anos na entrega de imóvel comercial, com frustração da expectativa legítima do adquirente e impacto em planejamento financeiro e empresarial, enseja indenização por dano moral. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do STJ afasta o dano moral in re ipsa nos casos de atraso na entrega de imóvel, salvo em hipóteses de mora expressiva e impactos relevantes no caso concreto. 4. O atraso superior a dois anos, mesmo após decorrido o prazo de tolerância contratual, comprometeu o planejamento de uso do bem para fins econômicos, caracterizando transtorno elevado que justifica a indenização por dano moral. 5. O valor de R$ 10.000,00 fixado na origem mostra-se proporcional e compatível com precedentes do tribunal em hipóteses semelhantes, não implicando enriquecimento sem causa da parte autora. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo interno desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0547513-98.2014.8.05.0001, em que figuram como apelante GAFISA S/A. e outros e como apelada RICARDO SIMAS RAMOS e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO , nos termos do voto do relator.